Tribunal: TJSP
Processo: 1072541-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelações. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por atropelamento de trem. Inocorrência. Queda da própria altura na propriedade da CPTM. Invasão. Ausência de omissão na prestação do serviço público. Culpa exclusiva da vítima. Ausência de nexo de causalidade entre o fato e a atividade.
Recurso da CPTM provido e recurso do autor improvido.